Tribunal: TJDFT
Processo: 0723907-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. APROPRIAÇÃO INDÉBIGA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA EM CONFORMIDADE COM O CRITÉRIO USUALMENTE ADOTADO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR READEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Considerando que a versão da vítima está corroborada por provas documentais constantes dos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que a ré, agindo de forma livre e consciente, apropriou-se, de forma indevida, em razão de sua profissão de advogada, de montante em dinheiro pertencente à vítima.
2. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência pátria tem aceitado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
2.1 O Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
2.2. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial majoritário de 1/8, não se vislumbra o excesso alegado.
3. Quanto a indenização a título de reparação mínima pelos danos materiais causados, verifica-se que houve na inicial acusatória pedido expresso para fixação de valor reparatório, sendo ainda, certa a obrigação de indenizar diante da presente condenação e do disposto no inciso IV, do artigo 387 do Código de Processo Penal. 3.1. Nada obstante, como indicado pela própria vítima que havia acordo com a ré para pagamento de 30% do valor obtido com o êxito da ação penal a título de honorários, assiste razão à Defesa quando requer a redução da condenação de indenização pelos prejuízos causados a 70% do valor fixado na sentença. Portanto, estabelecido o valor de R$ 96.838,86 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), a título de indenização pelos danos materiais, mantida a correção e juros de mora conforme estabelecido na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir o valor fixado a título de indenização pelos danos materiais, para R$ 96.838,86 (noventa e seis mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), mantida a correção e juros de mora conforme estabelecido na sentença.